Tribunal: TJSP
Processo: 9094266-79.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO IRSM INTEGRAL NA ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS NO CÁLCULO DA RMI – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, EM QUE O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO FOI APURADO EM AGOSTO DE 1993, COM BASE EM SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES A ESTE MÊS, SEM A NECESSIDADE, PORTANTO, DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS MESES

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO IRSM INTEGRAL NA ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS NO CÁLCULO DA RMI – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, EM QUE O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO FOI APURADO EM AGOSTO DE 1993, COM BASE EM SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES A ESTE MÊS, SEM A NECESSIDADE, PORTANTO, DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS MESES POSTERIORES, INCIDINDO APENAS OS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS DE REAJUSTE.

AÇÃO ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - FATO NOVO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA À CREDORA NO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, COM DATA DE INÍCIO RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O AUXÍLIO-ACIDENTE – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA AUTARQUIA QUE DEVE SER REFEITO, PARA EXCLUSÃO DAS PARCELAS DE AUXÍLIO-ACIDENTE REFERENTES AO PERÍODO POSTERIOR À APOSENTADORIA DA OBREIRA.

Recurso do INSS provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9094266-79.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado DOLORES
SENE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9094266-79.2007.8.26.0000 -Voto no 26.671
2
Apelação Cível no 9094266-79.2007.8.26.0000
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Dolores Sene
Comarca: São Paulo
Voto no 26.671
AÇÃO ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
–
APLICAÇÃO
DO
IRSM
INTEGRAL
NA
ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO
EMPREGADOS
NO
CÁLCULO
DA
RMI
–
IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, EM QUE
O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO FOI APURADO EM
AGOSTO DE 1993, COM BASE EM SALÁRIOS-DE-
CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES A ESTE MÊS, SEM A
NECESSIDADE,
PORTANTO,
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
NOS
MESES
POSTERIORES,
INCIDINDO
APENAS
OS
ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS DE REAJUSTE.
AÇÃO ACIDENTÁRIA EMBARGOS À EXECUÇÃO -
FATO NOVO CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
PREVIDENCIÁRIA À CREDORA NO CURSO DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO, COM DATA DE INÍCIO
RETROATIVA

IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
COM
O
AUXÍLIO-ACIDENTE

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA AUTARQUIA QUE
DEVE
SER
REFEITO,
PARA
EXCLUSÃO
DAS
PARCELAS DE AUXÍLIO-ACIDENTE REFERENTES
AO PERÍODO POSTERIOR À APOSENTADORIA DA
OBREIRA.
Recurso do INSS provido.
Trata-se de recurso de embargos à execução julgados
parcialmente procedentes, determinando-se que a execução seja
norteada pelo valor apurado pela Contadoria judicial (fls. 30/34), no
importe de R$ 51.965,66, válido para abril de 2006.
Apela a autarquia alegando, em síntese, que não é devida a
incidência do IRSM integral de janeiro e fevereiro de 1994 no caso
vertente porque o salário-de-benefício foi apurado tendo como base o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9094266-79.2007.8.26.0000 -Voto no 26.671
3
mês de agosto de 1993, momento em que o obreiro se afastou do
trabalho, computando-se apenas salários-de-contribuição anteriores
àquele marco. Portanto, não caberia a incidência de novos índices de
correção, mas apenas de índices previdenciários de reajuste até a DIB
(14.12.2000). Acrescenta que há fato novo a ser levado em
consideração, visto que, no curso dos embargos à execução, houve
concessão de aposentadoria previdenciária ao autor, com efeitos
retroativos a 12.06.2003. Portanto, é necessário estipular o dia
11.06.2003 como termo final das parcelas de auxílio-acidente devidas,
ante a impossibilidade de cumulação de tais benefícios, excluindo-se do
cálculo as parcelas posteriores àquela data. Requer, assim, a reforma do
julgado, com refazimento de sua conta de liquidação nos termos acima.
O recurso foi respondido.
O v. acórdão de fls. 101/108 não conheceu do apelo, em
razão da deserção, pela ausência de recolhimento do porte de remessa e
retorno pelo INSS.
Interpostos recursos às instâncias máximas pelo INSS, deu-
se provimento ao Extraordinário para reformar o acórdão recorrido (fls.
212/214), determinando-se o conhecimento e a análise de mérito do
recurso da autarquia. Com o trânsito em julgado da decisão, os autos
retornaram para julgamento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9094266-79.2007.8.26.0000 -Voto no 26.671
4
O recurso merece acolhida.
As três contas de liquidação existentes nos autos utilizam o
mesmo parâmetro de cálculo do salário-de-benefício: a apuração foi
feita com base no mês de afastamento do trabalho, considerando os
salários-de-contribuição dos 36 meses anteriores, que foram atualizados
até agosto de 1993 (afastamento). O valor apurado foi o mesmo nos três
cálculos.
A diferença entre eles reside na forma como esse valor
sofreu progressão até a data de início do benefício (14.12.2000).
Conforme explicou a Contadoria judicial (fl. 30), o obreiro mesclou
índices de correção e reajuste, o que não se sustenta; e o INSS
empregou índices de reajuste previdenciário desde agosto de 1993, o
que contraria a sentença. A Contadoria elaborou sua própria memória,
utilizando índices de correção monetária até a DIB e, só após o
benefício estar em manutenção (critério estabelecido no título
executivo), aplicou os índices de reajuste.
Ocorre que, respeitado o entendimento diverso, a
determinação contida na sentença tem outro sentido. Nela restou
consignado que os índices de correção seriam aplicados apenas sobre as
parcelas em atraso, devendo ser apurada a RMI com base nos índices
previdenciários dos benefícios em manutenção, a fim de não criar
situação diversa da dos segurados que receberam seu benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9094266-79.2007.8.26.0000 -Voto no 26.671
5
administrativamente.
Diante disso, cumpre reconhecer que a forma de cálculo
empregada pela autarquia é a única que se ajusta ao título executivo,
porque, depois de apurar o salário-de-benefício, empregou os índices de
reajuste previdenciários até a data da conta, mesmo critério que teria
sido utilizado para calcular um benefício deferido administrativamente.
Neste caso, a análise do cabimento do IRSM deve ser
realizada com a observância de que os salários-de-contribuição foram
atualizados apenas até agosto de 1993.
Sobre o tema, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que, com
relação ao IRSM de janeiro e fevereiro de 1994, apenas o primeiro é
aplicado para o reajuste dos benefícios e mesmo assim com a redução
de 10%. Isto porque tal expurgo não configura direito adquirido do
segurado, mas mera expectativa, porquanto a lei que previa a inclusão
destes 10% no final do quadrimestre (Lei 8.700/93) foi revogada pela
Lei 8.880/94, antes do término do quadrimestre do ano, condição
necessária à incorporação da antecipação.
As antecipações de 10% referentes a novembro e dezembro
de 1993 foram incorporadas aos valores dos benefícios reajustados em
janeiro de 1994, ao final do quadrimestre, nos termos da Lei 8.700/93.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9094266-79.2007.8.26.0000 -Voto no 26.671
6
Porém, com relação aos meses de janeiro e fevereiro de
1994, não tendo se completado o quadrimestre, o que somente ocorreria
em maio, inexiste direito adquirido, em razão da revogação da Lei
8.700/93 pela Lei 8.880/94, por ocasião da conversão dos benéficos em
URV.
Portanto, para fins de reajustamento, incide o fator de
1,3025 em janeiro de 1994, nenhum índice em fevereiro do mesmo ano
e conversão para URV pelo divisor 661,0052, conforme preconiza o art.
20, I e II, da Lei 8.880/94.
Não há que se falar em ofensa aos direitos dos segurados,
por ter sido preservado o valor real dos benefícios previdenciários
quando da conversão em URV.
Neste sentido já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO EM
MANUTENÇÃO. CONVERSÃO EM URV. INCLUSÃO
DO IRSM DE JANEIRO (10%) E FEVEREIRO DE 1994
(39,67%).
IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO
NEGADO.
1. Tem aplicação imediata o critério estabelecido no artigo 20
da Lei 8.880/94, que previu a conversão dos benefícios
previdenciários em URV e afastou o reajustamento pelo índice
do IRSM.
2. A correção monetária pela variação integral do IRSM de
janeiro e fevereiro de 1994 para os benefícios em manutenção é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9094266-79.2007.8.26.0000 -Voto no 26.671
7
antecipação subordinada ao implemento da condição
temporal, não alcançada antes do advento da Lei 8.880/94,
o que impossibilita a incorporação do direito ao reajuste pelo
IRSM neste período, traduzindo-se em mera expectativa de
direito.
3. Decisão monocrática confirmada, agravo regimental a que se
nega provimento.
(AgRg no REsp 409978 / PR; Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA
SEXTA TURMA DJ 24.10.2005)
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO.
CONVERSÃO
EM
URV.
INCORPORAÇÃO.
IRSM
INTEGRAL. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1993.
JANEIRO E FEVEREIRO DE 1994. DESCABIMENTO.
1. O critério estabelecido pelo art. 20 da Lei n.o 8.880/94 para
conversão dos benefícios previdenciários em manutenção para
URV não gerou ofensa a direito dos segurados.
2. As antecipações de 10% referentes a novembro e dezembro
de 1993 foram incorporadas aos valores dos benefícios
reajustados em janeiro/94, ao final do quadrimestre, nos exatos
termos da Lei n.o 8.700/93, e computados na média aritmética
calculada conforme o artigo supracitado.
3. Quanto aos meses de janeiro e fevereiro, não tendo se
completado o quadrimestre, o que somente ocorreria no mês de
maio, não há falar em direito adquirido, na medida em que, por
ocasião da conversão dos benefícios em URV, o que havia era
mera expectativa de direito.
4. Entendimento pacificado no STJ e STF.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 628850 / SP; Ministra LAURITA VAZ- QUINTA
TURMA -DJ 28.02.2005).
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM
URV. LEI 8.880/94. IRSM. NOVEMBRO DE 1993 A
FEVEREIRO DE 1994. PRECEDENTES DO STF E DO
STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9094266-79.2007.8.26.0000 -Voto no 26.671
8
1. Na conversão dos benefícios previdenciários em URV, não
houve ofensa aos direitos dos segurados, restando preservado o
valor real dos benefícios.
2. Conforme o critério da Lei 8.700/93, as antecipações
relativas aos meses de novembro e dezembro de 1993 foram
efetuadas ao final do quadrimestre respectivo, em janeiro de
1994.
3. Quando da edição da Lei 8.880, eliminou-se o critério de
reajuste pelo IRSM antes que se completasse o período
aquisitivo referente ao último quadrimestre, havendo apenas
uma mera expectativa de direito às antecipações concernentes a
janeiro e fevereiro de 1994.
4. Recurso especial conhecido e provido para julgar
improcedente o pedido.
(Resp.507548/SC; RECURSO ESPECIAL 2003 /0036997-0 -
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA - QUINTA TURMA
J. 04/11/2004 - DJ 06.12.2004).
Em suma, o IRSM integral de janeiro e fevereiro só pode
ser aplicado como fator de atualização de salários-de-contribuição, não
como reajuste. Como, na espécie, todos os salários-de-contribuição
foram atualizados apenas até agosto de 1993, com emprego de índices
de reajuste a partir daí, não há falar em uso dos fatores 1,4025 e 1,3967,
ao contrário do que defendem a credora e a Contadoria.
Quanto ao termo final do benefício, com razão também está
o INSS.
Realmente, a concessão de aposentadoria previdenciária no
curso dos embargos à execução é fato novo. E relevante para o deslinde
do feito, devendo ser considerado no julgamento da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9094266-79.2007.8.26.0000 -Voto no 26.671
9
O termo inicial do auxílio-acidente foi fixado na data de
citação (14.12.2000) e não havia provas seguras da existência de perda
auditiva em patamar incapacitante antes da apresentação do laudo
pericial oficial (aliás, a sentença de procedência havia sido reformada
nesta instância, em razão da insignificância da disacusia aferida;
contudo, foi restabelecida pelo C. STJ, com base no entendimento então
vigente de que qualquer grau de perda auditiva ensejaria o auxílio-
acidente).
Ambos os fatos (citação e juntada do laudo pericial)
ocorreram após a entrada em vigor da Lei 9.528/97, razão pela qual é
imperioso reconhecer a inacumulabilidade de benefícios.
Destarte, devem ser excluídas da conta de liquidação as
parcelas de auxílio-acidente posteriores a 12.06.2003, DIB da
aposentadoria, que foi concedida em outubro de 2006 após julgamento
de recurso administrativo, mas com efeitos retroativos (fls. 67/68).
Em suma, a execução deve prosseguir com o refazimento
do cálculo do INSS (fls. 08/17), no qual não houve incidência do IRSM
integral, excluindo-se as parcelas posteriores à aposentação da segurada
(12.06.2003).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
JOÃO NEGRINI FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9094266-79.2007.8.26.0000 -Voto no 26.671
10
Relator